Tribunal: TJES
Processo: 5007824-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007824-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). DATA DA INSCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo
PROCON
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do
BANCO DO BRASIL S.A.
e determinou a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser o valor da CDA na data de sua inscrição (2012) ou na data do acórdão (2021), convertendo o valor de VRTE para moeda corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor do proveito econômico obtido pela parte deve ser calculado com base no montante estabelecido no termo inicial da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em VRTE’s do ano de 2012, e não no ano de 2021 (ano de publicação do acórdão).

A correção monetária deve seguir o valor da CDA no momento de sua inscrição, conforme jurisprudência, sendo o valor atualizado do proveito econômico da causa aquele fixado em sede de sentença ou acórdão, sem posterior reavaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O valor base para cálculo dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença deve considerar o montante fixado no acórdão, não sendo aplicável a atualização monetária com base no VRTE após a fixação do valor da multa.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
PROCON
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença, no qual figura como Executado o
BANCO DO BRASIL S.A
, acolheu a impugnação apresentada para considerar como valor-referência para fixação dos honorários advocatícios o montante correspondente a CDA 5366 do ano de 2012.

Desse modo, irresignados, os agravantes interpuseram agravo de instrumento, aduzindo que: deve-se apurar o valor da CDA 5366/2012, convertendo o valor inscrito em VRTE’s para a moeda corrente nacional - Real -, na data em que foi proferido o acórdão (2021), e não na data em que a Certidão de Dívida Ativa foi inscrita (2012), para fins de base para cálculo dos honorários advocatícios devidos.

Por meio de decisão lançada no ID nº 6510635, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
PROCON
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença, no qual figura como Executado o
BANCO DO BRASIL S.A
, acolheu a impugnação apresentada para considerar como valor-referência para fixação dos honorários advocatícios o montante correspondente a CDA 5366 do ano de 2012.

Desse modo, irresignados, os agravantes interpuseram agravo de instrumento, aduzindo que: deve-se apurar o valor da CDA 5366/2012, convertendo o valor inscrito em VRTE’s para a moeda corrente nacional - Real -, na data em que foi proferido o acórdão (2021), e não na data em que a Certidão de Dívida Ativa foi inscrita (2012), para fins de base para cálculo dos honorários advocatícios devidos.

Quanto ao requisito extrínseco de admissibilidade (cabimento) do presente recurso face à decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, vejo que, como não houve extinção do cumprimento de sentença, o recurso correto para hipótese realmente é o Agravo de Instrumento. Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES.
1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior de que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento"
( REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º/8/2018). 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a existência de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, notadamente porque o ato judicial recorrido na origem não foi denominado de sentença. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1901120 MA 2020/0270738-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2021) (destaques acrescidos)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018) (destaques acrescidos)

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Na decisão proferida pelo Magistrado primevo, que acolheu a impugnação apresentada pelo Agravado, foi estabelecido que:

“No que diz respeito ao proveito econômico obtido pela parte autora, consta dos autos que a multa aplicada pelo PROCON foi no montante de R$ 54.132,28. O acórdão proferido fixou os seguintes valores de condenação:

‘Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e reduzir o valor da multa aplicada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de manter os efeitos da decisão de fls. 141/142, até o trânsito em julgado destes autos. ‘

Assim, diante do novo alcance da decisão e da sucumbência recíproca, distribuo o ônus sucumbenciais devendo cada parte arcar com o pagamento 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixos em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC, devendo os apelados restituírem 50% (cinquenta por cento) das custas adiantadas pelo requerente.’

Pois bem. No caso dos autos entendo que, tendo sido a multa fixada no valor de R$ 54.132,28 (cinquenta e quatro mil e cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) e o acórdão reduzido a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o proveito econômico da causa corresponde à diferença entre os dois valores, sendo portanto o montante de R$ 49.132,28 (quarenta e nove mil e cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos).

Quando da decisão do acórdão, a fixação da multa não foi feita levando em consideração o valor do VRTE, mas sim o valor fixado na multa, de modo que não é cabível, portanto, a correção monetária levando em conta o valor do VRTE, devendo ser considerado o valor em reais fixado no acórdão
.

No caso dos autos, o acórdão fixou o 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC. Em se tratando de sucumbência recíproca, o Estado é credor de 5% do valor do proveito econômico, o que corresponde ao montante de R$ 2.456,61.” (destaques acrescidos)

Não obstante, vejo que o proveito econômico que teria sido obtido pelos agravantes, se o acórdão não tivesse estipulado um valor fixo para a multa, seria o da Certidão de Dívida Ativa, considerando o seu valor atualizado, conforme demonstrado em VRTE’s (23.964 VRTE’s) do ano de 2021 (ano de publicação do acórdão).

No entanto, vejo como acertada a decisão do magistrado primevo ao mensurar como valor da causa o definido no termo da propositura da ação.

Não se pode considerar o valor dos VRTE’s do ano de 2021 (ano da publicação do acórdão) para a definição do proveito econômico da causa, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) em questão
refere-se ao ano de 2012
, que é o período em que a dívida foi originada.
O valor da multa deve ser calculado com base no VRTE do ano de aplicação da multa, e não do ano de publicação do acórdão.

Como o acórdão delimitou um valor certo para aplicação da multa, fixando este valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se pode discorrer acerca da atualização monetária do valor da CDA.

Registro, ainda, que o fato do valor da multa ter sido reduzido a valor estipulado em sede judicial, não significa que haverá atualização do próprio valor atribuído à causa judicial, como pretendem os recorrentes, o qual continua sendo o
quantum
objeto da própria
lide
, isto é, aquele fixado em termo inicial.

Ademais, colaciono entendimento de outros Tribunais Superiores:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. DECISÃO AGRAVADA QUE
ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA EXECUTADA, RECONHECENDO QUE A BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL INCIDE SOBRE O VALOR DA CAUSA, SEM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
, BEM COMO O TERMO INICIAL DOS JUROS CONTA-SE A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO. 1. JUROS DE MORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL.
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 14 DO STJ. 3. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA ATUALIZADA MONETARIAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª C.Cível - 0012242-38.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 23.08.2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. AUTORA CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 90, CAPUT, DO CPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS PELO ERJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. INCONFORMISMO DA DEVEDORA DE HONORÁRIOS.
Valor da causa que é dado pelo montante atribuído no momento da propositura da ação.
Honorários que foram fixados sobre aquele montante, e não sobre o valor atualizado do débito efetivamente quitado pelo contribuinte, consoante a data do pagamento pelo devedor. Inexistência de dedução proporcional do valor da causa. Atualização do valor da causa que se refere à correção monetária da mesma importância. Honorários advocatícios pagos em sede administrativa, por conta do inadimplemento dos tributos, que não guardam relação com a sucumbência da parte autora em ação autônoma por ela mesma proposta.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
(TJ-RJ - AI: 0103218-39.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro, Relator: Desembargador André Emílio Ribeiro Von Melentovytch, Data de Julgamento: DORJ 26/07/2024, 6ª Câmara de Direito Público) (destaques acrescidos)” (destaquei)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PROCON
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar